Tribunal: STF
Processo: ARE 1328424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS – GOE. PERCEPÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A análise da pretensão recursal - possibilidade de cumulação do pagamento de horas extras com gratificação de operações especiais (GOE) - está situada no está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise.



    2. Não há falar em aplicação, ao caso, do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/9/2020, em que se decidiu acerca da possibilidade de percepção de horas extras por policiais civis. A hipótese destes autos versa sobre o direito de policial rodoviário federal perceber, cumulativamente, horas extras pelo serviço extraordinário e gratificação por operações especiais - GOE. Tais especificidades não foram examinadas no referido precedente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).